Tribunal: TJES
Processo: 5000349-65.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-65.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000349-65.2023.8.08.0016

APELANTE: MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 345/STJ E DO TEMA 973/STJ. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Cândida Silva de Azevedo contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Município de Conceição do Castelo, homologou os cálculos apresentados pela exequente, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, omitindo-se quanto à condenação do ente público. A apelante pleiteia a condenação do Município ao pagamento da verba honorária, sustentando a aplicabilidade da Súmula 345/STJ, a inaplicabilidade do art. 85, § 7º, do CPC/2015 e a ocorrência de resistência processual, diante da impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, ainda que haja posterior concordância com os cálculos; e (ii) estabelecer o percentual devido, em caso de procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 973 (REsp 1.648.238/RS), firmou a tese de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345/STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença coletiva, ainda que não impugnados.

4. A ratio decidendi desse entendimento reside no caráter autônomo e cognitivo do cumprimento individual de sentença coletiva, que exige a identificação da titularidade, liquidação do valor e individualização do crédito, configurando nova relação processual e demandando atuação específica do advogado.

5. Assim, o art. 85, § 7º, do CPC, que prevê isenção de honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, não se aplica a execuções de sentença coletiva, por tratarem de situação jurídica distinta.

6. Além disso, o Município apresentou impugnação, arguindo prescrição, posteriormente afastada por acórdão desta Câmara, o que caracteriza resistência processual e afasta, por completo, o suporte fático da isenção prevista no dispositivo legal, em observância ao princípio da causalidade.

7. A concordância posterior do ente público com os cálculos não elide a sucumbência, pois a resistência inicial impôs à parte exequente a necessidade de atuação processual e recursal, ensejando o cabimento de honorários advocatícios.

8. Diante da natureza da demanda, do trabalho realizado e do valor do proveito econômico homologado, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação ou haja posterior concordância da Fazenda Pública.

2. O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ nos cumprimentos individuais de sentença coletiva.

3. A apresentação de impugnação pela Fazenda Pública configura resistência processual e afasta a isenção de honorários, nos termos do princípio da causalidade.

4. A verba honorária deve ser fixada, em regra, conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, considerando o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 3º, I, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018, DJe 27.06.2018); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.487/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.974.939/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO
(ID 16658473), ver reformada a sentença (ID 16658468), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 16658471), que, em sede de ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva requerido em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, homologou os cálculos apresentados pela exequente (ID 16658464), mas deixou de condenar formalmente o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, omitindo-se quanto à fixação do percentual.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a plena aplicabilidade da Súmula 345 do STJ, que determina o cabimento de honorários em execuções individuais de sentença coletiva, mesmo que não embargadas; (ii) que o art. 85, § 7º, do CPC, não afasta a incidência da referida súmula, conforme tese firmada no Tema 973 do STJ; e (iii) que, de todo modo, houve efetiva resistência do Município, que apresentou impugnação (ID 26319611) arguindo prescrição, tese esta que foi rejeitada por este e. Tribunal (ID 7417567), o que, por si só, afastaria a isenção de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16658475).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, quando, após inicial resistência (prescrição), há posterior concordância com os cálculos, e, em caso positivo, definir o seu percentual.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi pacificada em sede de recurso repetitivo (Tema 973). No julgamento do REsp 1.648.238/RS, a Corte Especial firmou a seguinte tese:

“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
ainda que não impugnados
e promovidos em litisconsórcio.” (REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Como se depreende, a
ratio decidendi
desse entendimento repousa no fato de que o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva genérica não é mera decorrência do processo cognitivo original. Ele inaugura, na prática, uma nova relação jurídica processual, que “pressupõe cognição exauriente” e exige do exequente a contratação de advogado para “identificação da titularidade [...] promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito”. (REsp n. 1.648.238/RS).

Portanto, a regra geral de isenção do art. 85, § 7º, do CPC, não se aplica a esta hipótese específica.

A propósito, cito ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.(...)
2. Conforme o entendimento firmado no julgamento do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio" (REsp 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.487/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 973.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
(...) (AgInt no REsp n. 1.974.939/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No caso, observa-se que a Apelante ajuizou o presente cumprimento individual de sentença coletiva. A tese do Apelado (Município) de que a concordância final com os cálculos (ID 16658466) atrairia a isenção do art. 85, § 7º, do CPC, esbarra frontalmente na jurisprudência vinculante supramencionada. A verba é devida, pois, pela própria natureza cognitiva do procedimento, que exige a individualização e liquidação de um título coletivo ilíquido. A concordância posterior do ente público com os valores não elide a incidência da Súmula 345/STJ.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 345/STJ. TEMA 973/STJ. VERBA DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo ipsemg e pelo estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública, quando não há impugnação e o crédito está sujeito a precatório, mas o título executivo judicial advém de ação coletiva. III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática agravada está em consonância com o enunciado da Súmula nº 345 do STJ, segundo o qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. No julgamento do tema 973 (RESP nº 1.648.238/RS), o STJ entendeu que, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, permanece válida a Súmula nº 345, não se aplicando à hipótese a inteligência do art. 85, §7º do código.
lV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§7º e 11; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 345; STJ, RESP 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 27.06.2017 (tema 973). (TJMG; AgInt 1514444-53.2025.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 30/10/2025; DJEMG 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado de Minas Gerais contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela exequente e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do débito. O ente público sustenta a inaplicabilidade da verba honorária diante da ausência de impugnação, invocando o art. 85, § 7º, do CPC/2015 e o tema repetitivo nº 1.190 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo na ausência de impugnação pela Fazenda Pública. III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 7º, do CPC/2015 dispõe que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje precatório, desde que não tenha havido impugnação, aplicando-se, como regra geral, aos títulos individuais. 4. O STJ, ao julgar o tema repetitivo nº 1.190 (RESP 2.029.636/SP), estendeu essa lógica às obrigações submetidas a rpv, fixando que, na ausência de impugnação, não há honorários advocatícios. 5. Todavia, em cumprimento individual de sentença coletiva, a jurisprudência distingue a hipótese por inaugurar nova e autônoma relação processual, na qual o exequente deve comprovar sua legitimidade e liquidar o crédito, o que demanda atividade cognitiva própria e atuação específica do patrono. 6. A Súmula nº 345 do STJ consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença coletiva, ainda que não embargadas. 7. O tema repetitivo nº 973 (RESP 1.648.238/RS) reafirmou a higidez da Súmula nº 345 frente ao CPC/2015, estabelecendo que o art. 85, § 7º, não afasta o cabimento da verba honorária em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação. 9. O tema nº 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois regula hipóteses de cumprimento de sentença individual, sendo inaplicável às execuções de sentença coletiva, em que prevalece a norma especial firmada no tema nº 973 e na Súmula nº 345.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública. 2. O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula nº 345 do STJ nas execuções individuais de sentença coletiva. 3. O tema repetitivo nº 1.190 do STJ não se aplica aos cumprimentos de sentença coletiva, por se tratar de hipótese distinta e regida por jurisprudência específica (Súmula nº 345 e tema nº 973 do STJ). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 345; STJ, tema repetitivo nº 973 (RESP 1.648.238/RS); STJ, tema repetitivo nº 1.190 (RESP 2.029.636/SP); TJMG, AI 1.0000.25.104236-2/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 24.06.2025; TJMG, AI 1.0000.25.176710-9/001, Rel. Des. Luzia divina de paula peixôto, j. 04.07.2025; TJMG, AI 1.0000.25.023474-7/001, Rel. Des. Edilson olímpio fernandes, j. 29.04.2025. (TJMG; AI 2225560-15.2025.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 23/10/2025; DJEMG 29/10/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO QUE CONCEDEU O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO) ANTERIOR À LCE 36/1991 NO PERCENTUAL DE 6% AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO IPREV. SERVIDORA EXEQUENTE QUE POSSUI PARTE DO TEMPO DE SERVIÇO NA ESFERA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL NO CÔMPUTO DO TRIÊNIO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA DEVIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ E SÚMULA Nº 345/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que Para as ações coletivas prevalece o entendimento [da] Súmula nº 345 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas, uma vez que, ao propor a execução individual, tornou-se indispensável ao agravante a contratação de advogado. [...]
(TJSC. Agravo de Instrumento nº 2012. 031670-4, da Capital, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. Em 4.11.2014) (TJSC, Agravo de Instrumento nº 0033748-24.2016.8.24.0000, da Capital, Rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-2-2017). (TJSC; ApCiv 5058945-40.2024.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jorge Luiz de Borba; Julg. 29/10/2025; Publ. 29/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trato de recurso de apelação interposto pelo ente público estadual, na condição de executado/recorrente, contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o Tema 1190 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente quando não há impugnação à execução; e (ii) se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese dos autos, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Tema 1190 do STJ trata exclusivamente de cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública, não se aplicando às execuções individuais oriundas de ações coletivas. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva possui natureza cognitiva, exigindo a demonstração da titularidade do direito, liquidação do valor devido e individualização do crédito, o que justifica a atuação técnica do advogado e a fixação de honorários, mesmo na ausência de impugnação. 3. A jurisprudência do STJ, como no AgInt no REsp 1.921.658, reconhece a legitimidade da condenação em honorários em tais hipóteses.
4. A decisão recorrida está em consonância com precedentes desta Corte, como a Apelação Cível nº 5059722-25.2024.8.24.0023. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1. O Tema 1190 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. ""2. É legítima a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo na ausência de impugnação. ""3. O procedimento possui natureza cognitiva, exigindo liquidação, individualização do crédito e atuação técnica do advogado. " (TJSC; ApCiv 5056158-38.2024.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Roesler; Julg. 21/10/2025; Publ. 22/10/2025)

Merece destaque, outrossim, a decisão monocrática proferida pelo e. Des. Aldary Nunes Junior na apelação cível interposta nos autos nº 5000347-95.2023.8.08.0016, em que é executada de forma individual a mesma sentença coletiva, no sentido de condenar o Município ao pagamento da verba honorária.

Ademais,
ainda que
a Súmula 345/STJ pudesse ser afastada — o que não é o caso —, a pretensão do Apelado de se valer da isenção do art. 85, § 7º, do CPC, falharia. O próprio dispositivo legal condiciona a isenção a que o cumprimento “não tenha sido impugnada”. Na hipótese, o Município Apelado resistiu ativamente à pretensão executória, apresentando impugnação substancial (ID 26319611), onde arguiu a prejudicial de mérito de prescrição. Tal resistência impôs à Apelante a necessidade de interpor o primeiro recurso de apelação (ID 6721303), que foi provido por esta e. Câmara Cível (ID 7417567) para afastar a prejudicial. Logo, sob a ótica estrita do princípio da causalidade, o Apelado opôs resistência, restou vencido e, portanto, sucumbiu, o que descaracteriza o suporte fático da norma isentiva.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, para sanar a omissão e condenar o Município Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Considerando que o valor homologado se enquadra na primeira faixa do art. 85, § 3º, I, do CPC, e ponderando o zelo do profissional, o trabalho realizado (que incluiu atuação recursal prévia para afastar a prescrição) e a natureza da causa, fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico homologado).

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença (ID 16658468), e condenar o Município de Conceição do Castelo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico homologado, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º, I, do CPC, e em observância ao Tema 973/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.